Tribunal: TJPA
Processo: 0001162-60.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001162-60.2020.8.14.0035

APELANTE/APELADO: GEAN RIBEIRO DE ANDRADE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: GEAN RIBEIRO DE ANDRADE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001162-60.2020.8.14.0035.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA:VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROMOTOR :PAULO IGOR BARRA NASCIMENTO

APELANTE:GEAN RIBEIRO DE ANDRADE

DEFENSORIA: HINDEMBURGO R. DE MOURA JUNIOR.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

APELADO: GEAN RIBEIRO DE ANDRADE.

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.PLEITO MINISTERIAL PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REGIME NÃO ATRELADO A QUANTIDADE DE PENA. PLEITO DEFESIVO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE DENOTA A MERCÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve considerar as
circunstâncias do caso concreto, fundamentos sabiamente utilizados pelo juízo singular, que não se ateve ao
quantum
de pena aplicado. In casu, a fixação do regime aberto se mostrou adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. Precedentes do STF;

2 –
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória, uma vez que a
conduta do recorrente se amolda ao delito de tráfico de drogas, não havendo qualquer indicação no acervo, que viabilizasse a tese defensiva, mormente quanto as evidencias da fase policial, corroboram com as provas colhidas em contraditório judicial, as quais, invariavelmente, emprestam respaldo a exordial acusatória, a qual ratifica que o recorrente e
stava portando, para fins de mercancia, substância entorpecentes nos termos do art. 33, caput, “trazer consigo ou portar” da Lei n. 11.343/06.

3 -
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo
Parquet
Estadual e pela Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial
aberto
,
e pagamento de 400
(quatrocentos) dias-multa
,
por
ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33, caput da Lei 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o representante do Ministério Público asseverou pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (ID 14086465).

Em contrarrazões, A Defensoria, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
14086472
).

Por sua vez, a defensoria em suas razões recursais pugnou pela desclassificação do delito para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, em face da pouca quantidade de droga apreendida (ID 14086471).

Em contrarrazões, o Parquet, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
14086474
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos respectivos recursos (ID
14775849 - Pág. 1
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia
14.02.2020, por volta de 22h, em frente a um bar localizado na Rua D, bairro Perpétuo Socorro, no município de Óbidos, o réu foi flagrado com 09 (nove) invólucros de substâncias entorpecentes, sendo 06 (seis) de “pedra de crack” e 03 (três) de “maconha”. Na ocasião, o apelante confessou aos policiais estar comercializando drogas.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICACAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PLEITEADO PELO MINISTÉRRIO PÚBLICO

O membro do
Parquet
Estadual, asseverou em suas razões recursais que em face das circunstâncias judiciais terem sido desfavoráveis ao recorrente, que remete maior rigor na reprovabilidade da conduta do apelante, nos termos do art. 33, § 3º do CPB. Logo, necessário que o regime seja o semiaberto. Nesses moldes, o pleito não deve ser acolhido.

Na hipótese, cediço mencionar, que a
fixação do regime inicial de cumprimento de pena, faculta ao julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis. No mais, existe a possibilidade da fixação do regime mais gravoso, quando motivada na gravidade concreta do delito.

No caso em análise, o juízo fixou a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime ABERTO, segundo os termos do art.

33, §2º, “c”, do CP. Nesse viés, não se observou teratologia na decisão controvertida, mormente quando o julgador, mais próximo as provas e aos fatos, fundamenta
sua escolha nas circunstâncias concretas do delito, observando a proporcionalidade entre a conduta praticada e a resposta pena que, no presente caso, se fez razoável, proporcional e justa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ABRANDAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 do STF e replicada em diversos julgados. 2. O paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. As circunstâncias do caso concreto indicam que o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. 3. Ordem parcialmente deferida para determinar o regime inicial aberto de cumprimento da pena. (STF - HC: 153418 SP 0066338-37.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 14/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/12/2020)

Nesses termos, deve seguir irretocável a decisão objurgada, mantendo, incontinenti o regime inicial de cumprimento de pena no ABERTO.

DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 PLEITEADO PELA DEFESA

Nesse ponto, a defesa pleiteou a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06. Na espécie, sem razão a combativa defesa.

Extraem-se dos autos a prova da materialidade delitiva, consubstanciada pelo
auto de apreensão e apresentação (ID 14086421, Pág. 9); Laudo de Exame de Contatação Preliminar (ID 14086421, Pág. 11), e Laudo pericial Definitivo de Droga (ID 14086423, Págs. 4/5), que constatou tratar-se de
06 (seis) embalagens em plástico azul claro amarradas com linha de algodão tipo "petecas" contendo substância petrificada esbranquiçada, pesando um total de 1.776g. Trata-se de 03 embalagens em plástico azul escuro amarradas com linha de algodão tipo "petecas" contendo erva seca, constituída por fragmentos de folhas, sementes, talos, hastes, e de coloração esverdeada, pesando um total de 1g (um grama), sendo positivo para COCAÍNA e MACONHA.

A autoria restou configura pelos relatos dos policiais WILLIAN SANTOS DA SILVA e ANDERSON LIMA DOS SANTOS, os quais orquestradamente relataram que
estavam realizando policiamento ostensivo, ocasião em que ao passarem próximo ao bar, pois era época de carnaval, perceberam que o acusado colocou um objeto no tijolo da parede, o qual constataram tratar-se de drogas, e posteriormente encontraram dinheiro trocado em poder do apelante. Na fase policial o recorrente confessou a autoria do delito.

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Diante dos fatos, incontroverso que a conduta do recorrente se amoldou ao delito de tráfico de drogas, não havendo qualquer indicação no acervo, que viabilizasse a tese defensiva, mormente quanto as evidencias da fase policial, corroboram com as provas colhidas em contraditório judicial, as quais, invariavelmente, emprestam respaldo a exordial acusatória, a qual reportava que o recorrente e
stava portando, para fins de mercancia, substância entorpecentes nos termos do art. 33, caput, “trazer consigo ou portar” da Lei n. 11.343/06.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer dos apelos e negar-lhes provimento, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025